Tribunal: TJES
Processo: 5003334-57.2026.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003334-57.2026.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: KAIQUE BANDEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES que o pronunciou pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I, III e IV, do CP c/c Lei 8.072/90), sob o argumento de ausência de provas de autoria, pleiteando a impronúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria aptos a justificar a pronúncia do recorrente e sua submissão ao Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, §1º, do CPP.

4. A materialidade delitiva está comprovada por boletim de ocorrência, auto de apreensão e laudo de exame cadavérico.

5. Os depoimentos testemunhais colhidos em sede policial e judicial são harmônicos e apontam o recorrente como participante do crime.

6. Há testemunha presencial reconhece o recorrente como um dos autores, descrevendo sua atuação direta na execução da vítima.

7. Há relato de coautoria, com divisão de tarefas e emprego de violência extrema, corroborando a narrativa acusatória.

8. O juízo de origem limita-se adequadamente à análise da admissibilidade, sem adentrar no mérito, preservando a competência do Tribunal do Júri.

9. Eventuais dúvidas quanto à autoria devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessária certeza para condenação.

2. Depoimentos testemunhais coerentes e reconhecimento do acusado constituem suporte probatório mínimo para submissão ao Tribunal do Júri.

3. A análise aprofundada das provas compete ao Tribunal do Júri, cabendo ao juízo togado apenas o controle de admissibilidade da acusação.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, §2º, I, III e IV; CP, art. 29; CPP, art. 413, §1º; Lei 8.072/90, art. 1º, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, RSE 0000294-52.2023.8.08.0065, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 31/03/2026; TJES, RSE 5046111-37.2025.8.08.0048, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 01/04/2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº
5003334-57.2026.8.08.0030

RECORRENTE
:
KAIQUE BANDEIRA

RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
D
ES.
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
K
AIQUE BANDEIRA

em face da sentença de fls. 625/629 ao ID 18509767, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que pronunciou o ora recorrente pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, c/c art. 1º, inciso I, da Lei 8.072/90.

Em suas razões, nas fls. 649/653 no ID 18509767, o recorrente sustenta que a decisão de pronúncia deve ser revista e operada a impronúncia, sob a alegação de que ausência total de provas.

Contrarrazões, nas fls. 656/664 no ID 18509767, pelo desprovimento do recurso.

O Magistrado de primeiro grau exerceu juízo
negativo
de retratação, conforme se verifica ao ID 18509768.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça, no ID 19017404, pelo
des
provimento
do recurso.

Pois bem.

De início, consigna-se que estão presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso.

O recorrente pugna pela sua despronúncia em virtude da ausência de provas de autoria.

Consta da denúncia às fls. 02/04-v do ID 18509767:

“[...] Consta dos autos, que no dia 04/05/2013, por volta das 05h00min, na Av. Nair da Costa, bairro Bebedouro, nesta comarca, os denunciados, em união de vontades e desígnios, agindo com
animus necandi,
ceifaram a vida da vítima ROBERTO RECO MORAES, vulgo "JUNINHO", mediante disparos de arma de fogo e diversos golpes, utilizando-se para tanto "facão", "pau" e "pedra", tendo sido agredido principalmente no rosto, vindo a óbito no local.

Apurou-se que na data dos fatos a vítima foi até o bar da Nalva, e retornou deste para sua residência, ocasião em que Anderson, Odair e Kaique adentraram na casa da vítima logo em seguida.

ODAIR adentrou pela porta da sala, realizando três disparos de arma de fogo, e os demais entraram após aquele.

Após os disparos, perceberam que ROBERTO ainda respirava, momento em que ODAIR passou a desferir-Ihe diversos golpes de arma branca (faca), e ANDERSON e KAIQUE se utilizaram dos instrumentos "pau" para atingir seu intento, e "pedra" eis que lograram êxito em ceifar a vida da vítima, conforme consta no Laudo de Exame Cadavérico fis. 39.

MARCOS concorreu de qualquer forma para o cometimento do crime, inclusive fora visto na companhia dos demais acusados se dirigindo a casa da vítima após discussão no bar da Nalva.

Após o cometimento do crime os denunciados saíram caminhando tranquilamente, demonstrando total frieza e crueldade.

Consta que o motivo do crime foi torpe, em virtude de um desentendimento da vítima com os denunciados, por dívidas de entorpecentes.

O meio utilizado para o cometimento do crime foi cruel, eis que, sabendo que ROBERTO ainda tinha possibilidade de vida, retornaram se utilizando “facão”, “pau” e “pedra” para garantir a execução da vítima.

A vítima foi surpreendida sem possibilidade de esboçar qualquer reação, eis que estava em sua residência, havendo superioridade de forças em relação ao ataque.

Assim, agindo, incorreram os denunciados MARCOS MOTTA DOS SANTOS, ANDERSON FERNANDES GONÇAVALVES,

ODAIR DA SILVA RIBEIRO e KAIQUE BANDEIRA, nas iras do artigo 121, §2º, incisos I, III e IV c/c 29,
caput
, ambos do CP, com as implicações da Lei 8.072, requerendo que, recebida e autuada esta, seja o denunciado citado para os fins do art. 406
et seq
do CPP, prosseguindo-se nos demais atos processuais, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas, até final pronúncia para que este seja submetido a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

[...]”

Como se sabe, a decisão de pronúncia é o momento em que o magistrado realiza o juízo de admissibilidade para que a acusação seja submetida ao Tribunal do Júri, competente para absolver ou condenar.

Segundo disciplina o parágrafo primeiro do artigo 413, do Código de Processo Penal: “A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena”.

Assim, a decisão de pronúncia encerra a primeira fase do procedimento do Júri (
iudicium accusationis
) – tornando admissível a acusação – submetendo o réu à segunda fase (
iudicium causae
) para julgamento perante o Conselho de Sentença.

Em suma, é a decisão que demonstra a viabilidade procedimental, consagrada pela existência de justa causa (existência do delito e indícios suficientes de autoria).

Não por outra razão que a fundamentação deve evitar a indevida influência do magistrado sobre o jurado, sob pena de afetar a imparcialidade do mesmo e, por conseguinte, violar o princípio constitucional da soberania dos vereditos.

Feitas essas prévias considerações, constato que o Juízo de primeiro grau cumpriu a exigência legal ao circunscrever o exame da materialidade do delito, respaldando-a no Boletim Unificado de fls. 08/09, do Auto de Apreensão de fl. 22 e o Laudo de Exame Cadavérico de fl. 44, além das declarações prestadas pelas testemunhas em esfera policial e em Juízo.

No que tange à autoria, o conjunto probatório coligido aponta indícios suficientes de que o réu KAIQUE BANDEIRA é responsável pelo homicídio. Os depoimentos colhidos em sede policial e judicial são harmônicos e reforçam a narrativa da acusação.

O depoimento de Suellen Sepulcro da Silva é de extrema relevância, pois ela alega não somente ter presenciado o momento, mas posteriormente reconhece uma fotografia mostrada à mesma com o suposto autor do crime KAIQUE BANDEIRA. Vejamos:

"(...) que era companheira da vítima na época dos fatos; que a vítima, inclusive, residia juntamente com a depoente em sua residência, em Linhares, local em que os fatos aconteceram;
q
ue a depoente presenciou os f
a
tos narrados na denúncia;
Que a vítima era usuária de drogas, tendo a depoente tido ciência dessa condição após o óbito da vítima; que a vítima trabalhava na colheita de café; Que os comentários eram inclusive dos vizinhos é no sentido de que a vítima foi assassinada porque tinha dívidas de drogas; Que na noite dos fatos, a vítima foi ate o bar da NALVA, porém a depoente não sabe se aconteceu algo no referido estabelecimento, pois permaneceu em casa e a vítima nada comentou; Que por ocasião dos fatos, já era de madrugada, e a depoente se encontrava em casa; Que a depoente disse a vítima para que fizesse o mesmo, ou seja, para que fosse para casa; Que, entretanto, a vítima pegou uma faca dentro de casa e pretendia sair sem dizer para onde iria; (...) Que os acusados KAIQUE e MAICON, este conhecido como "Cabelinho", passaram pelo quintal e entraram pelo portão, na tentativa de cercar a vítima por trás; Que se depararam com a vítima no quintal, ocasião em que esta foi alvejada, tendo sido atingida por um total de 03 (três) disparos; Que sabe dizer que o acusado ODAIR estava portando arma de fogo e o acusado KAIQUE portava duas facas; Que não sabe dizer qual ou quais dos acusados realizou os disparos no quintal ou ainda se havia mais arma de fogo em poder dos acusados; Que a vítima ficou caída no quintal, perto de um pé de urucum;
Que
o acusado KAIQUE mostrou as facas para a depoente e disse que se ela não saísse do local, ele iria matá-la; Que a depoente perguntava para o acusado KAI
Q
UE porque haviam feito aquilo, já que vítima e acusados andavam juntos e bebiam juntos no bar; Que o acusado KAIQUE apenas dizia para a depoente sair da frente dele;
(...) Que os acusados ODAIR, KAIQUE e MAICON, vulgo "Cabelinho", retornaram para o quintal onde a vítima estava caída, pegaram pedaço de pau, facão e pedra e atingiram a vítima; Que a depoente não chegou a visualizar todos os golpes, porque os vizinhos não deixaram a depoente ver; Que a depoente chegou ver a vítima ser atingida por uma pedrada; Que após os fatos os envolvidos foram embora tranquilamente; Que quando ODAIR estava indo embora, sua esposa KARINA apareceu e foi embora com ele;
Que confirma depoimento de fls. 08/09;
(...)".

(Suellen Sepulcro da Silva, ex-companheira da vítima, oitiva prestada na esfera judicial fl. 552/552-v do ID 18509767).

"(...) Que, em seguida, é mostrado a declarante uma fotografia digitalizada, em preto e branco, tamanho 3 X 4 do cadastro deste Departamento, expondo a parte frontal do rosto de KAIQUE BANDEIRA,
esta reconheceu com firmeza e convicção como sendo a citada pessoa que segurou a vítima e deixou que a mesma fosse golpeada com golpes de faca, pau e pedra,
como também ajudou a esfaqueá-lo;
Que, a declarante diz que ODAIR DA SILVA LOUREIRO, KAIQUE BANDEIRA e MAIKE, alcunha “CABELO” foram os autores da morte de ROBERTO RECO MORAES, alcunha “JUNINHO”. (...)”

(SUELLEN SEPULCRO DA SILVA – depoimento em sede policial – fl. 59 do ID 18509767). - destaquei.

Assim, o Juízo de primeiro grau pronunciou o recorrente em consonância com as provas dos autos, destacando a existência da prova da materialidade e os indícios de autoria quanto ao suposto crime que lhe é imputado, sem realizar qualquer juízo de mérito, respeitando, assim, os requisitos da pronúncia.

O relato de Romilda Sepulcro da Silva, mãe da companheira da vítima e residente da mesma casa que a vítima e sua filha moravam, complementa a narrativa ao confirmar que esteve presente no momento do crime e foram três os indivíduos autores do assassinato da vítima, assim como também alegado pela ex-companheira da vítima em sua oitiva (fls. 579/580 do ID 18509767).

A respeito, vale trazer o entendimento dos tribunais superiores:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE IMPRONÚNCIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. A materialidade delitiva restou comprovada pelo exame de local de morte violenta e pelo laudo de exame cadavérico.
5. Os indícios de autoria decorrem especialmente dos depoimentos colhidos em juízo e na fase inquisitorial notadamente o reconhecimento do recorrente por testemunha presencial suficientes para submeter o feito ao julgamento pelo tribunal do júri.
(...)

(TJES; RSE 0000294-52.2023.8.08.0065; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Data 31/03/2026) – destaquei.

_______________

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. DISPUTA PELO TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. CONCURSO COM ADOLESCENTE. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRONÚNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame recurso em sentido estrito interposto contra decisão da 3ª Vara Criminal da serra/ES que pronunciou o recorrente pela suposta prática de homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121 § 2º I e IV do CP) bem como pelo crime de corrupção de menores por infração hedionda (art. 244-b § 2º da Lei nº 8.069/90). A defesa pleiteia a impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria. II. Questão em discussão a questão em discussão consiste em definir se há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria aptos a justificar a submissão do recorrente a julgamento pelo tribunal do júri bem como a manutenção da imputação do crime de corrupção de menores. III. Razões de decidir o art. 413 § 1º do CPP estabelece que a pronúncia configura juízo de admissibilidade da acusação exigindo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria sem necessidade de certeza para condenação conforme entendimento do STJ (AGRG no aresp nº 2.263.936/MG). A materialidade delitiva está demonstrada pelo conjunto probatório formado pelo relatório de investigação em local de homicídio boletim unificado auto de apreensão laudos periciais (local de crime e microcomparação balística) relatório de investigação e laudo de exame cadavérico. Há indícios suficientes de autoria a partir do depoimento de testemunha de identidade não revelada que descreve a atuação conjunta do recorrente do adolescente e de outro indivíduo reconhecendo-o por fotografias como um dos autores e atribuindo ao grupo a execução em retaliação à morte de aliado.
Existindo suporte probatório mínimo produzido sob o crivo do contraditório compete ao tribunal do júri apreciar a consistência das provas e dirimir eventuais dúvidas sob pena de usurpação de sua competência constitucional conforme orientação do STJ (AGRG no HC nº 695.766/MG)
. lV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. (TJES; RSE 5046111-37.2025.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Data 01/04/2026) – destaquei.

Desta forma, os indícios de autoria, em conjunto com as provas materiais, são suficientes para que o acusado seja submetido a julgamento popular, não cabendo a este juízo de segunda instância realizar um aprofundado exame da prova, que é reservado ao Conselho de Sentença, o juiz natural da causa.

Dessa forma, apesar dos esforços defensivos, constata-se a presença de indícios de autoria e prova de materialidade suficientes para a pronúncia do apelante e consequente julgamento perante o Tribunal do Júri.

Por fim, eventuais dúvidas quanto à autoria ou à participação em crimes da competência do Tribunal do Júri, devem ser dirimidas em Plenário.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEG
AR-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para negar provimento ao recurso.

Acompanho
o Eminente Relator.

É como voto.